Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720763-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIRO LAURINDO DA SILVA, CANTINA D'ANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CELMO MACHADO DA ROCHA D E S P A C H O Os Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal (ID 72591457). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, aos Recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator